Tribunal: TJSP
Processo: 1509554-70.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000902584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1509554-70.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante LUIZ FELIPE DE ARAUJO VALENTE, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U
Sustentou oralmente o adv. João Paulo Silveira dos Santos e usou da palavra o
EXMO Procurador de Justiça, Dr. Walter Tebet Filho.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 22 de outubro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509554-70.2018.8.26.0577 . - Voto
6
APELAÇÃO CRIMINAL no 1509554-70.2018.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 1a VARA CRIMINAL
APELANTE(s): LUIZ FELIPE DE ARAUJO VALENTE
APELADO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 48.674
Apelação
Criminal

Adulteração
de
sinal
identificador de veículo automotor.
Autoria e materialidade delitiva demonstradas
Prova Palavras dos policiais Ausência de
motivos para incriminarem o réu injustamente
Condenação mantida.
Recurso desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 71/75, acrescenta-se
que a ação penal foi julgada procedente para condenar o réu LUIZ FELIPE
DE ARAUJO VALENTE à pena de 03 anos de reclusão, em regime inicial
aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, por
infração ao artigo 311, caput, do Código Penal. A pena privativa de
liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.
Inconformado
recorre
o
réu,
pleiteando
sua
absolvição, por insuficiência de provas, atipicidade da conduta ou
derrogação pelo CTB (fls. 86/95).
Apresentadas contrarrazões ao recurso (fls. 101/103),
nesta instância, a Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509554-70.2018.8.26.0577 . - Voto
6
desprovimento (fls. 114/119).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Restou devidamente demonstrado que, no dia, hora e
local que constam da denúncia, o apelante, agindo com consciência e
vontade livres, adulterou sinal de veículo automotor, qual seja um dos
caracteres das placas do veículo Honda/Fit.
A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo
de fls. 15/21, confirmando que o numeral 9 foi alterado com fita adesiva
para 8, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.
A autoria é certa.
Em Juízo, o réu negou a acusação que lhe foi
imputada pela denúncia. Confirmou que é o proprietário do veículo e que foi
abordado pelos policiais, sendo constatado que realmente havia
adulteração no emplacamento de seu carro. Possivelmente, foi um desafeto
seu o autor da ação (mídia de fl. 69).
Contudo, suas escusas não encontram respaldo na
prova acusatória, e, portanto, foram corretamente rechaçadas.
Os policiais militares Carlos Alberto de Lima e Luciano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509554-70.2018.8.26.0577 . - Voto
6
do Prado Oliveira relataram que avistaram o automóvel trafegando em via
pública, chamando a atenção a placa, pois aparentava sinais de
adulteração. Consultando o sistema, foi verificado que aquele
emplacamento pertencia a outro veículo. Na abordagem, confirmou-se a
adulteração, sendo o réu conduzido à delegacia (mídia de fl. 69).
Nem se alegue que os depoimentos de servidores
públicos sejam suspeitos, para embasar um decreto condenatório, pois, isto
somente ocorreria no caso de o acusado provar que os mesmos inventaram
toda a história, com a intenção de prejudicá-lo. No caso destes autos este
fato não ocorreu. Ademais, suas palavras foram colhidas sob o
compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho.
A versão do apelante não veio amparada por qualquer
elemento de prova e, portanto, não pode ser considerada.
O automóvel pertence ao acusado, não havendo
qualquer motivo aparente para que outra pessoa adulterasse seu
emplacamento.
Não há dúvidas, portanto, de que o acusado é o autor
do delito sob análise.
Respeitados entendimentos em sentido contrário,
entendo que a conduta do réu de adulterar a placa, colando fita adesiva,
não é apenas um ilícito administrativo, mas sim uma conduta típica.
O tipo penal previsto no art. 311, do CP prevê a
conduta de:
“Adulterar ou remarcar número do chassi ou qualquer sinal
identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509554-70.2018.8.26.0577 . - Voto
6
Já decidiu esta Colenda Câmara, tendo como Relator
o Exmo. Des. Ericson Maranho, nos autos de Apelação Criminal no
0088480-62.2004.8.26.0050, julgada em 16/9/2010:
“(...) Tenho entendido reiteradamente que os veículos são
identificados por placas dianteiras e traseiras, estas, incorporadas em definitivo ao
veículo pela repartição de trânsito competente, através do processo conhecido como
lacração. Remarcar é marcar de novo, alterando. Adulterar é acrescer, suprimir ou
trocar parte do original verdadeiro.
A placa, uma vez lacrada, incorpora-se ao veículo, como
elemento identificador externo, e com ele seguirá indefinidamente, até a baixa do
registro. Quem quer que, mantida a placa, nela promover remarcação ou adulteração,
será réu do crime definido no art. 311, do Código Penal. O que torna juridicamente
relevante é o emplacamento, vale dizer, o processo pelo qual a placa é afixada
definitivamente ao veículo, através da imposição do lacre.
Como a denúncia diz e a sentença assim entendeu que a
apelada adulterou as placas verdadeiras, mediante a aposição de fita adesiva, a fim
de mascarar a verdadeira numeração daquelas incorporadas ao seu veículo, ela
incidiu num dos verbos da conduta típica.”
Assim, segundo entendimento adotado por esta
Colenda Câmara, como a adulteração foi realizada na placa, a qual lacrada,
é elemento identificador externo do veículo, e assim é incorporada em
definitivo ao veículo pela repartição de trânsito competente,
induvidosamente esta conduta se amolda ao tipo penal previsto no art. 311,
do CP, o qual, diferentemente do que argui a defesa, não foi derrogado
com o advento do Código de Trânsito Brasileiro, não se cogitando constituir
mera infração administrativa, por versar de lei posterior e especial, pois se
trata de crime contra a fé pública, e não delito de trânsito.
Desta forma, eventual possibilidade de ser o apelante
punido também administrativamente, com fundamento no art. 230 do CTB,
não configura bis in idem ou impõe sua absolvição na presente ação penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509554-70.2018.8.26.0577 . - Voto
6
pois tutelam bens jurídicos diversos e dizem respeito a esferas jurídicas
distintas.
Assim, a absolvição é meta impossível de ser
alcançada.
As penas foram corretamente fixadas, tanto que com
elas a defesa conformou-se, sem tecer qualquer inconformismo em suas
razões recursais, e, portanto, restam mantidas por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator